Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE CRÉDITO FAZENDÁRIO. PREJUÍZO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação civil pública tem por objetivo tutelar os direitos transindividuais ou metaindividuais, nos termos do disposto no artigo 1o da Lei 7.347/85.
2. Não é o meio processual adequado a utilização da ação civil pública para pretensão ao ressarcimento de prejuízo auferido em tomada de contas especial, realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo em vista que a ação civil pública deve proteger os interesses relacionados a valores de interesse de toda a coletividade e não apenas meramente econômico do erário.
3. Negou-se provimento ao apelo.